Tribunal: TJMT
Processo: 1017515-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017515-53.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
MARIA DE LOURDES PEREIRA
AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maria de Lourdes Pereira, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, deferiu, em parte, o pedido de liberação do valor bloqueado, em sua conta em que recebe proventos de aposentadoria, todavia, julgou improcedente à Exceção de Pré- Executividade.
Não havendo postulação, quanto à concessão de atribuição de efeito suspensivo, deve o presente recurso ser regularmente processado.
Desse modo, determino a intimação das partes agravadas para contraminutar o Recurso, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do Agravo.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.